Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. FRAUDE. VÍNCULO TRABALHISTA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O artigo 12, inciso V, letra “c”, da Lei no 9.656/1998, estabelece que o período de carência relativo à cobertura em casos de urgência e emergência deve ter o prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas.
2. Nos termos da súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
3. Em que pese a alegação de fraude pela ausência de vínculo trabalhista da beneficiária com a empresa contratante, não houve comprovação de que houve a notificação à empresa, nem que a suspensão da assistência à saúde se deu por essa razão.
4. Considerando que o dano moral tem relação direta com os direitos da personalidade, tais como à integridade psíquica, moral e física, a suspensão do plano de saúde, e consequentemente a negativa de internação em UTI, leva à constatação de inegável prejuízo de ordem extrapatrimonial passível de indenização por dano moral.
5. O valor arbitrado a título de danos morais tem a finalidade de reparar o abalo psíquico vivenciado pela parte, e, muito embora, não haja critérios objetivos para a sua fixação, deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para cumprir o caráter compensatório e sancionatório da condenação.
6. Recurso não provido.